Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727208-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: LIESBETH GUTH DE PAIVA, MARCIO DE OLIVEIRA ALEXANDRE, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALEXANDRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. PRESCRIÇÃO. I - A decisão que versa sobre ilegitimidade passiva ad causam não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, no presente recurso, não ficou configurada a urgência necessária para sua admissibilidade quanto a essa questão, que poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II – Compete à Justiça Comum do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 5o da Lei Complementar 8/1970, sustentando que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; b) artigos 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9978/2019, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide, e consequentemente, a ilegitimidade da União para responder pelos fatos narrados na peça exordial. Assevera que o Banco de Brasil apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, ao qual, de fato, compete a gerência do citado Fundo. Acrescenta que a instituição financeira ora recorrente apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do fundo PASEP, de modo que o Conselho Diretor instituído pelo Ministério de Estado da Fazenda é órgão que delibera sobre o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. c) artigo 4oA da Lei Complementar 26/75, defendendo a impossibilidade jurídica do pedido aventado nos autos, uma vez que já autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. Solicita que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 5o da Lei Complementar 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9978/2019, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, , DJe 18/12/2020) (g.n.). No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Apelação interposta pelo particular contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da União, e reconheceu a incompetência da Justiça Comum Federal para apreciar o pleito formulado em desfavor do Banco do Brasil, declinando-se da competência nesse ponto à Justiça Comum Estadual (Juízo Distribuidor da Comarca de Aracaju/SE). 2. De acordo com a orientação jurisprudencial da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao Pasep, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), razão pela qual se evidencia sua legitimidade para constar no polo passivo da demanda. Nesse sentido: CC 168.038/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 20.10.2020; AgInt no CC 171.648/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 24.8.2020; e AgInt no REsp 1.882.260/DF, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16.11.2020. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1890752/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020) ( g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao artigo 4oA da Lei Complementar 26/75, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, o AgRg no REsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020. Rejeito o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023